Tribunal: STF
Processo: HC 247969
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vanderlei Ribeiro Fragoso apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que admitiu recurso extraordinário interposto contra decisão daquela Alta Corte, todavia indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo à insurgência, nos autos do RHC nº 174.102-AgR/RS. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 1°, inciso II, combinado com o art. 12, inciso I, todos da Lei n° 8.137/90, perpetrados na forma disposta pelo art. 71 do Código Penal. 



    Neste writ, o impetrante defende a possibilidade de retroação e incidência imediata do disposto no art. 28-A do CPP aos processos criminais sem decisão definitiva. 



    Requer, liminarmente e no mérito, 



    “a concessão de ordem de habeas corpus para determinar o sobrestamento da ação penal nº 5004215-60.2019.8.21.0016, que subjaz ao recurso extraordinário interposto em 23/9/2024 (00836162/2024, fls. 458/468), enquanto não houver processamento e julgamento do recurso, especialmente diante da iminência de audiência de instrução e interrogatório em 5/11/2024.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do ato decisório ora impugnado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). RETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA. LIMITE TEMPORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM APARENTE DIVERGÊNCIA COM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ADMITIDO.” 



    Transcrevo, ainda, no que interessa à presente impetração, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que entendeu pela impossibilidade de realização do ANPP no caso (edoc. 5):



    “Decido. 



    Ao Poder Judiciário não cade impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal, não detendo atribuição para participar de negociações na seara investigatória e impor ao Parquet a celebração de acordos com réus. 



    O que compete ao Judiciário é fiscalizar/demandar para que, em caso de negativa de oferta, haja fundamentação/argumentação fática concreta e plausível para negar-se. 



    E esta, consoante extraio das manifestações do MP, consta nos autos, estando devidamente fundamentado, em argumentos/fatos/situações/circunstâncias concretas o porquê da negativa pelo MP na oferta. 



    De qualquer sorte, no presente feito sequer é necessário adentrar nos inúmeros argumentos lançados pelo Ministério Público ou então, conforme requerido pela defesa, remeter a questão à instância revisora.



    Isto pois a despeito da ANPP aplicar-se a fatos ocorridos anteriormente da Lei nº 13.964/2019 (denúncia apresentada pelo Ministério Público no presente feito traz como período em que ocorridos os fatos "de janeiro de 01/07/2013 a 12/03/2014"), a benesse é cabível desde que não recebida a denúncia até a data de entrada em vigor da referida Lei. 



    A denúncia do presente feito foi recebida em 18/12/2019, conforme fl. 47, Evento 3, PROCJUDIC6. 



    Já a Lei nº 13.964/19, a qual instituiu o artigo 28-A, do CPP, que trouxe ao ordenamento jurídico pátrio o instituto do ANPP, é datada de 24 de dezembro de 2019. Ou seja, a Lei é posterior ao recebimento da denúncia no presente feito. 



    O entendimento de que a retroatividade não alcança fatos em que já recebida a denúncia antes da entrada em vigor desta normal legal é pacífica nos Tribunais Superiores. 



    Conforme decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:



    (...)



    Assim, apesar dos argumentos da combativa defesa, mostra-se impossível realizar o ANPP quando já recebida a denúncia em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.”  



    Bem examinados os autos, verifico a existência de flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Com efeito, ressalto que, em 18/09/2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no HC nº 185.913/DF: 



    “’1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso’. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024” (grifo nosso). 



    No caso em apreço, conforme decisão antes transcrita, a defesa apresentou o pedido de análise acerca da possibilidade de oferecimento do ANPP, que teve manifestação contrária do Ministério Público local, sendo o pleito indeferido pelo magistrado de primeiro grau sob o fundamento de ser “impossível realizar o ANPP quando já recebida a denúncia em data anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.”



    Desse modo, há divergência com a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no sentido de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, sendo cabível, a princípio, no caso, a celebração do acordo de não persecução penal.



    Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para suspender a ação penal e converter o feito em diligência a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - 1ª Vara Criminal da Comarca de Ijuí, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente